Tribunal: TJMT
Processo: 1009268-20.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA N.o 1009268-20.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada por Izabel Medeiros de Oliveira e Lassemar Xavier de Oliveira ajuizada em desfavor de Nereu Muniz de Macedo Filho e Lilan Fabiana Pereira Leite.
Ao que se extrai do caderno processual, em 16/03/2012, a Autora Isabel ajuizou Ação de Usucapião em face dos Requeridos Nereu e Lilian, argumentando, em síntese que, desde janeiro de 2005, ou seja, há mais de 05 (cinco) anos da propositura da demanda, exercia a posse mansa e pacífica, de forma contínua, ininterrupta e sem oposição, de imóvel urbano localizado no Bairro Poção, nesta Capital, registrado em nome da Requerida Lilian.
Na petição inicial daquela demanda a Autora argumentou que o imóvel foi adquirido do Requerido Nereu, que o contrato de compra e venda extraviou-se e que perdeu o contato do vendedor, motivo pelo qual não foi possível realizar a transferência do domínio.
Relatou que, juntamente com sua família, adquiriu a posse do imóvel com animus domini e, de conseguinte, sob a tese de que preenchidos os requisitos legais, pleiteou a declaração de domínio do imóvel e a devida expedição de mandado para o devido registro no Cartório competente (Id. 8377849 – Pág. 19/23).
Na Contestação, os Requeridos relataram que Nereu e Lassemar permutaram o imóvel urbano localizado no Bairro Poção e objeto da lide, com área de 202 hectares e 6.000 metros quadrados, desmembrada de área de 542 hectares de terras denominada “Paulista”, objeto da matrícula 54.771.
Afirmaram que depois de realizar buscas nos documentos da área, constataram que o local indicado e apresentado por Lassemar não dizia respeito ao imóvel matriculado sob o n.o 54771, denominado “Paulista”, mas que estava incrustado no Parque Nacional da Chapada.
Aduziram que Nereu comunicou tal fato à Lassemar e desfizeram a negociação amigavelmente, ocasião em que Lassemar se comprometeu a desocupar o imóvel localizado no Bairro Poção; contudo, tal fato não aconteceu.
Relataram que depois de muito insistirem na desocupação do imóvel, Lassemar informou que havia separado de Isabel e que esta última somente desocuparia o local quando ele arrumasse outra casa para ela residir.
Afirmaram que, em 02/12/2010, Lassemar foi notificado para proceder à rescisão da permuta, sob pena de ajuizamento de Ação; entretanto, ele optou por oferecer outro imóvel para encerrar o negócio, o qual não foi aceito pelos Requeridos.
Assim, pediram a extinção do feito sem resolução do mérito, diante da impossibilidade jurídica do pedido, requereram que Lassemar integrasse aquela lide, bem como pediram a improcedência do pedido.
Com a contestação juntaram aos autos a cadeia de Procuração Pública, até a que foi outorgada por Lassemar a Nereu, cópia da matrícula n.o 54.771, do 2.o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2.a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá, Notificação recebida por Lassemar e declaração do antigo proprietário do imóvel localizado no Bairro Poção.
A Autora Izabel não impugnou a contestação apresentada naquele feito.
Em contrapartida, em 10/04/2013, os Requeridos Nereu Muniz de Macedo Filho e Lilan Fabiana Pereira Leite, ajuizaram Ação de Rescisão de Contrato Verbal c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos em face dos Autores desta demanda.
Na petição inicial, relataram que Nereu e Lassemar permutaram verbalmente os imóveis, que na ocasião Lassemar convivia maritalmente com Izabel, e que ambos foram residir no imóvel localizado no Bairro Poção.
Argumentaram que Nereu descobriu o imóvel que fora apresentado por Lassemar está localizado dentro do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães.
Afirmaram que Nereu levou tal fato ao conhecimento de Lassemar e que este último se comprometeu a desocupar a casa residencial; entretanto, pediu que lhe concedessem prazo para deixar o imóvel, já que havia se separado de Isabel e ela teria ficado residindo no local, o que foi aceito.
Asseveraram que passados os dias, Lassemar enviou um corretor com a proposta de entregar-lhes outro imóvel; entretanto, não anuíram já que a casa ofertada, além de ter valor inferior, estava localizada em bairro distante.
Aduziram que tanto Lassemar quanto Izabel foram notificados extrajudicialmente para desocupar o imóvel, e ressalvaram que desde o desfazimento da avença, os Requeridos não pagaram aluguel.
Assim, requereram a declaração de rescisão do contrato verbal, deferida a reintegração de posse e a condenação dos Requeridos ao pagamento de perdas e danos a serem apurados em liquidação.
Conforme se observa dos autos, ambos os Requeridos (Izabel e Lassemar) foram citados; contudo, somente a primeira apresentou contestação. Na peça de defesa, reiterou que o imóvel foi adquirido dos Autores da demanda, que extraviou o contrato de compra e venda, e que desde 2005 perdeu contato com os vendedores, mas sempre residiu no imóvel.
Afirmou desconhecer a forma de pagamento ajustada para a aquisição do bem, e que ao separar de Lassemar este deixou-a a posse do imóvel, bem como afirmou a casa estava quitada.
Informou a existência da Ação de Usucapião e pediu a reunião dos feitos, a improcedência dos pedidos e que fosse mantida na posse do imóvel até o julgamento de ambos.
Na Réplica, Nereu e Lilian rechaçaram os argumentos e também requereram a reunião dos processos.
Em 15/04/2014, foi determinada a remessa dos Autos para a 9.a Vara Cível da Capital, por onde tramitava a Ação de Usucapião e, em 13/08/2014, determinou-se o apensamento.
Diante da imprescindibilidade da instrução processual, foi determinada a realização de audiência instrução e julgamento, as partes foram intimadas para arrolar testemunhas e manifestar quanto ao interesse na produção de outras provas.
Consoante se infere do Termo de Audiência (Id. 8377845 – Pág. 12/15), embora intimada, Izabel Medeiros de Oliveira não compareceu ao Ato e, foram colhidos depoimentos de duas testemunhas arrolados pelos Autores, aqui Requeridos, bem como encerrada a fase instrutória.
Apresentados os memoriais, a feito foi sentenciado. Na decisão, proferida em 06/06/2017, foi decretada a revelia de Lassemar; no mérito, o Julgador consignou que a controvérsia se resumia na verificação do inadimplemento do contrato e que cabia aos Requeridos daquela demanda o ônus de comprovar que o imóvel entregue aos Autores correspondia ao que foi prometido, fato que não lograram êxito.
O Juiz concluiu pela a existência do negócio jurídico verbal e a inadimplência de Lassemar e Izabel, consoante declarações, notificações e depoimentos.
Assim, diante do descumprimento contratual e da inadimplência por Lassemar, firmou convicção de que os pedidos deveriam ser acolhidos. De conseguinte, deferiu, em antecipação de tutela, a reintegração de posse e determinou que Izabel desocupasse voluntariamente o imóvel localizado no Bairro Poção, bem como declarou rescindido o contrato verbal de permuta entabulado entre Nereu e Lassemar, condenou os Autores desta demanda ao pagamento de perdas e danos em quantia correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel, por mês de ocupação, desde o inadimplemento do contrato até a efetiva desocupação, com juros de mora e correção monetária pelo INPC a partir da citação, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada Requerido, com observância de que no que tange a Izabel, aplica-se o artigo 98, § 3.o, do CPC, porque beneficiária da justiça gratuita.
A sentença transitou em julgado sem interposição de recurso.
A Ação de Usucapião ajuizada por Izabel foi sentenciada em 05/06/2016. O Julgador consignou que a Autora omitiu que residia no imóvel por força de negociação que seu ex-companheiro realizou com os Requeridos e que a permuta não se aperfeiçoou diante da situação ilegal do imóvel dado em troca.
Asseverou que o exercício da posse não têm animus domini, já que deriva de contrato que, segundo os Requeridos, não foi adimplido.
Ressaltou que a Autora não impugnou a peça de defesa e que a aquisição da propriedade não seria possível dada à precariedade da posse proveniente da permissão de uso do imóvel, que não se convalida com o tempo.
Com esses fundamentos, julgou improcedente o pedido e condenou-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com observância da regra de suspensividade por ser beneficiária da justiça gratuita.
A sentença também transitou em julgado sem interposição de recurso.
Considerando que na petição inicial desta Ação os Autores questionam a sentença proferida na Ação de Rescisão de Contrato Verbal de Compra e Venda c/c Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos n.o 013400-24.2013.8.11.0041 (Código 806920) e, em outro momento, apresentam insurgências quanto àquela proferida na Ação de Usucapião n.o 0008162-58.2012.8.11.0041 (Código 756081) e que não é possível o ajuizamento de uma ação rescisória com o intuito de desconstituir duas sentenças, no Id. 47082479, foi determinada a emenda da inicial, a fim de que seja esclarecida qual é, efetivamente, a sentença objeto desta Ação, assim como os motivos para sua desconstituição.
Em cumprimento à determinação, protocolizaram a petição de Id. 51043493, esclarecendo que o objeto desta Ação Rescisória é a sentença proferida na Ação de Rescisão de Contrato Verbal de Compra e Venda ajuizada pelos Requeridos.
Afirmaram que diante da reunião dos feitos no juízo singular, “alguns documentos necessários para entender os deslinde da presente lide estão presentes na Usucapião.”
Quanto aos motivos para a desconstituição da sentença, afirmaram que a Ação está fundamentada nos incisos III e VIII, § 1.o, do artigo 966, do CPC.
Aduzem que Nereu levou o Juízo a erro quando afirmou que o imóvel “Paulista” está encravado no Parque Nacional de Chapada, quando a própria matrícula de n.o 54.771 por ele juntada não confirma tal assertiva.
Asseveram que o Parque Nacional de Chapada, criado pelo Decreto n.o 97.656/1989, tem área totalmente diverso do imóvel permutado.
Ressaltam que da simples leitura da matrícula n.o 54.771, é possível a conclusão de que o imóvel não pertence ao Parque Nacional, até porque se assim o fosse, a informação deveria estar averbada à margem da matrícula e caberia desapropriação, o que não foi feito pela Administração Pública, presumindo serem terras particulares, sem restrições legais.
Com esses fundamentos, sustentam estar claro um dos erros de fato cometidos na sentença, já que o Julgador considerou que ocorreu o inadimplemento do contrato em virtude da irregularidade das terras dadas em permuta.
Esclarecem, ainda, que a matrícula foi desmembrada, já que ocorreu a venda de dois hectares para terceiros, o que acarretou a abertura da matrícula n.o 61.308 e que os 200 hectares remanescentes deram origem à matrícula 75.258. Ainda argumentam que quando Lassemar adquiriu o bem, por meio de procuração pública datada de 29/03/2006, a área total já havia sido desmembrada.
Os Autores ainda chamam a atenção para o fato de que o imóvel objeto da permuta está registrado no 5.o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Capital (matrícula 75.258), e que sua propriedade foi transferida em 04/03/2010, para Luciano Antônio Amaral Pinheiro de Paula, o que afasta a tese de que o imóvel não poderia ser transferido ou que trata somente “de título de papel”.
Ainda alegam que outro fato grave mencionado dolosamente por Nereu e que levou o Juízo a erro constitui na afirmativa de que não foi contra-notificado. Destacam que na época o casal estava separado e, por esse motivo, Izabel não teve acesso à contra-notificação.
Afirmam que depois de proferida a sentença rescindenda, Izabel teve acesso à contra-notificação datada de 17/12/2010, entregue pelos Correios, de onde se extrai que os Requeridos tomaram conhecimento e posse do imóvel permutado e o recebeu com as picadas abertas na presença de testemunha.
Seguem aduzindo que quando ajuizaram aquela demanda, os Requeridos, maliciosamente, também omitiram que Lassemar outorgou Procuração Pública dando poderes para transferir a matrícula n.o 54.771 a terceiros, alienando o imóvel caso lhe aprouvesse; ressaltam que quando ajuizaram a demanda, o imóvel dado em permuta já havia sido transferido para terceiros.
Ou seja, afirmam que Nereu, de posse da Procuração Pública, transferiu o imóvel para terceiro e, depois, ajuizou a demanda pleiteando a rescisão do contrato verbal.
Nos dizeres dos Autores, “com a omissão do fato relevante, ou seja, que LASSEMAR adimpliu sua parte no contrato de permuta, levou o magistrado a erro, uma vez que descreveu na sentença que “presente o descumprimento contratual e caracterizada a inadimplência da parcela que cabia ao Sr. LASSEMAR, a procedência do pedido de rescisão do contrato é medida que se impõe.”
Asseveram que, ao apresentar defesa na Ação de Usucapião, Nereu juntou cópia desatualizada da matrícula 54.771, datada de 04/05/2009, justamente para ludibriar o Julgador sentenciante e, com isso, conseguiu convencer o Juiz de que, com a rescisão do contrato, a situação voltaria ao que era antes da permuta verbal, isso é, que a posse e propriedade do imóvel descrito na matrícula 54.771, que deu origem à matrícula 75.258, retornaria aos Autores, fato que jamais ocorreu e nem poderia ocorrer, haja vista que, em 04/03/2010, o aludido imóvel fora alienado para Luciano Antônio Amaral Pinheiro de Paula.
Sustentam que o erro de fato é evidente, uma vez que a decisão rescindenda admitiu como real fato inexistente, qual seja, que a posse e propriedade da área “PAULISTA” retornaria aos Requerentes, quando na verdade o bem há muito já havia sido alienado e os Requeridos, dolosamente, omitiram tal informação do Juízo, juntando matrícula desatualizada, justamente para levar o Julgador a erro.
Ainda alegam que houve erro de fato quando o Julgador, que foi levado a erro pelo dolo e má-fé dos Requeridos, concluiu que Lassemar inadimpliu sua parte no contrato de permuta, e na realidade o cumprira por inteiro a avença.
Concluem que, em prevalecendo a sentença prolatada na Ação de Rescisão de Contrato Verbal C/C Reintegração de Posse e Perdas e Danos, os Requeridos continuarão beneficiados com o imóvel residencial (objeto da permuta), mais as perdas e danos (alugueres) que estão sendo executados, e mais o imóvel permutado de 200 ha, consistindo em evidente enriquecimento sem causa.
Assim, pedem a rescisão da sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão de Contrato Verbal C/C Reintegração de Posse e Perdas e Danos, com fundamento no art. 966, incisos III e VIII, § 1o, do CPC e, como consequência, seja determinada reintegração na posse do imóvel residencial, em nome de Lilian Fabiana Pereira Leite (matrícula no 81.524 5o CRI de Cuiabá(MT) em favor dos Requerentes
Ainda reiteram o pedido liminar para:
1) sobrestar a ação de cumprimento da sentença da ação de rescisão de contrato verbal c/c reintegração de posse e perdas e danos, em trâmite perante a Nona Vara Cível de Cuiabá (Código 806920), até o julgamento da presente ação rescisória;
2) comunicar o Tabelião do Cartório do 5o Ofício para que anote à margem da matrícula no 81.524, protesto contra a alienação do imóvel, averbando a presente ação no referido documento, até ulterior deliberação do Juízo;
3) determinar a reintegração da posse do imóvel residencial, em nome dos Autores (matrícula no. 81.524 5o CRI de Cuiabá-MT).
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Nos termos do artigo 969 do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.
E, conforme é cediço, o provimento jurisdicional de urgência encontra guarida no artigo 300 do CPC que exige, para o acolhimento do pleito liminar, a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Em outros termos, para concessão da tutela de urgência é necessária constatação de elementos que evidenciem a probabilidade da existência do direito sustentado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se consubstancia no perigo ao direito material diante da morosidade ou retardamento no trâmite processual que podem se tornar irreversíveis em prejuízo da parte.
Na hipótese, da análise acurada dos autos, vislumbro com a clareza necessária a confluência desses pressupostos.
Com efeito, após analisar detidamente o caderno processual, em especial os documentos que instruem a petição inicial, constata-se, pelo menos em princípio, que a sentença foi fundada em erro de fato, já que tal vício ocorre “quando o órgão julgador imagina ou supõe que um fato existiu, sem nunca ter ocorrido, ou quando simplesmente ignora fato existente, não se pronunciando sobre ele” (STJ, AR 3.394/RJ, 1.a Seção, j. 23.03.2010, rel. Min. Humberto Martins) e, neste caso, nesta fase de cognição incompleta, é possível verificar que o Juiz supôs que o imóvel rural objeto da permuta não fora entregue aos réus ou retornaria à posse e propriedade dos Autores com a rescisão contratual; entretanto, quando a Ação de Rescisão de Contrato Verbal c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos foi ajuizada pelos Requeridos, em 10/04/2013, a área desde há muito (04/03/2010) estava registrada em nome de Luciano Antônio Amaral Pinheiro de Paula, terceiro estranho à lide.
Assim, tendo em vista que, em 17/01/2007, o Autor Lassemar outorgou, por meio de Substabelecimento Público, ao Requerido Nereu, todos os poderes que lhe foram conferidos pelo proprietário anterior do imóvel rural com 200 hectares, situado no lugar denominado “Paulista”, constato a presença de elementos que evidenciem a probabilidade da existência do direito sustentado pelos Autores.
Ademais, também verifico a urgência ou perigo de lesão grave e de difícil ou incerta reparação a justificar a atribuição do efeito suspensivo, haja vista que os Requeridos deram início ao cumprimento da sentença, exigindo o pagamento da quantia correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel, por mês de ocupação, desde o inadimplemento do contrato até a efetiva desocupação, com juros de mora e correção monetária pelo INPC a partir da citação.
E, tendo em vista que o imóvel residencial objeto da contenda, localizado no Bairro Poção, nesta Capital, está registrado em nome da Requerida Lilian, que poderá aliená-lo, causando prejuízo aos Autores e a terceiros, caso o pedido rescisório seja acolhido, a prudência recomenda a averbação da existência desta Ação, a fim de garantir os direitos dos Requerentes e também advertir terceiros acerca da tramitação do feito.
Diante do exposto, defiro parcialmente os pedidos para:
a) conceder efeito suspensivo a esta Ação Rescisória e, de conseguinte, sobrestar o cumprimento da sentença rescindenda, proferida na Ação de Rescisão de Contrato Verbal c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos, (Código 806920), até ulterior deliberação;
b) determinar ao Oficial Registrador titular do Cartório do 5.o Ofício desta Capital, que proceda à averbação da existência desta Ação Rescisória, à margem da matrícula no 81.524.
Considerando que na decisão de Id. 8532972, determinou-se que deveria constar no mandado de citação da audiência de mediação, que os Requeridos poderiam oferecer contestação, conforme determina o artigo 335, do CPC, certifique-se se houve o cumprimento daquela ordem e se houve decurso do prazo.
Informe ao Juízo de origem sobre a interposição desta Ação e do deferimento parcial do pedido liminar.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 31 de julho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora